Tribunal: TJES
Processo: 5001792-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Creditamento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º Nº 5001792-03.2018.8.08.0024
EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADA: TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

01/08/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 3773079), com vistas ao esclarecimento de omissão e contradição supostamente existentes no v. acórdão lançado no id 3667410.

Narra o embargante que o “decisum” impugnado padeceria de omissão/contradição quanto ao parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, ao argumento de que o critério adequado ao caso seria a equidade e não o proveito econômico.

Contudo, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão enfrenta de maneira bastante clara a matéria mencionada, conforme se pode observar na ementa de julgamento da remessa necessária com apelação
, que transcrevo a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. PESSOA JURÍDICA QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL, NÃO PRATICOU NENHUMA ATIVIDADE COM INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO DE ICMS. ATIVIDADE DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA DE ISS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 1.076, DO STJ. APELO IMPROVIDO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1. É assente a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...] da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação” (STJ, 1ª Turma, REsp nº 857.768/BA, Relatora: Ministra Denise Arruda, DJ 31/05/2007). Em situações análogas, este Sodalício já, inclusive, afastou a presunção relativa de veracidade de que goza o ato administrativo para reconhecer a insubsistência de autos de infração com base em prova pericial. No caso concreto, assim como o juízo “a quo”, entendo que deve ser observado o laudo pericial que é bastante claro no sentido de que a apelada “[...] não praticou nenhuma atividade com incidência de pagamento do ICMS”. Portanto, a perícia enfatiza que a principal atividade desenvolvida pela embargante apelada é no ramo da construção civil, sobre a qual não incide ICMS (com diferencial de alíquota). O laudo aponta que a sociedade empresária recorrida, pela atividade que exerce, se sujeita ao recolhimento de ISS, tributo de competência do Município.
2. O fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes.
3.
O STJ fixou a seguinte tese no Tema 1.076: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, se mostra correta a sentença objurgada ao utilizar como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, o valor das CDA’s alvo desta lide, correspondente, até o ajuizamento da execução fiscal, a R$6.246.178,99), na medida em que observada a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 5001792-03.2018.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/10/2023).

Como se verifica, o acórdão aborda expressamente que “[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...], o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese: ‘
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’ [...]”.

Nesse cenário, concluiu o Colegiado que “[...] no caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; (iii) não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, como prevê o art. 85, §8º, do CPC, e (iv) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, se mostra correta a sentença objurgada ao utilizar como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja, o valor das CDA’s alvo desta lide, correspondente, até o ajuizamento da execução fiscal, a R$ 6.246.178,99), na medida em que observada a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal [...]”
.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada par
a rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da remessa necessária com apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 85, §3º, do CPC; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 377
3079)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado,
lançado no
id 3667410
.

É como voto.

DES. RAPPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR